Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-69.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004751-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Defensoria Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NORTELÂNDIA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTAÇÃO DE DEFENSOR EM COMARCA DO INTERIOR – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO.

1 – O Poder Judiciário ao intervir na organização interna da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, de fato, fere a ordem pública, porquanto representa uma indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, em ofensa ao princípio da separação de poderes.

2 – Ao obrigar um defensor público a atender duas Comarcas, caso assim aconteça, a sobrecarga de labor se faria na pessoa desse servidor, fato que torna imprópria a decisão recorrida. Não restam dúvidas de que o acesso à justiça na Comarca de Nortelândia restará comprometido ante a ausência de um Defensor Público designado; no entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei nº 1.060/50.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Defensoria Pública do

Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 8-37.2019.8.11.0031 – código nº 45856 interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para determinar que o Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso,
no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a contar da intimação desta decisão, expeça ato administrativo restabelecendo a designação do Defensor Público atuante na Comarca de Arenápolis/MT, para exercer seu múnus nesta Comarca de Nortelândia/MT, em caráter cumulativo e por prazo indeterminado, até que haja viabilidade financeira e orçamentária para designação de um membro da Instituição de forma exclusiva no Núcleo da Defensoria Pública desta Comarca, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em face à Defensoria Pública Estadual, em caso de descumprimento, a serem descontados mensalmente e diretamente do duodécimo do referido órgão e transferidos para o competente fundo responsável pelo pagamento de honorários dativos, qual seja, o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, sendo que tais valores deverão ser reservados exclusivamente ao pagamento de honorários dativos provenientes da Comarca de Nortelândia.

Determinou, ainda, que,
efetue solicitação direta ao ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa de seu representante legal, de forma justificada e com prazo mínimo de 10 (dez) dias de antecedência, da transferência dos recursos indispensáveis ao funcionamento do Núcleo da Defensoria Pública de Nortelândia/MT, comunicando-se a esse Juízo em caso de descumprimento pelo corréu da ordem judicial, a fim de que haja o imediato bloqueio dos valores das contas públicas.

Aduz, preliminarmente, a tempestividade recursal, sob o argumento de que embora a decisão agravada tenha sido proferida em 31-1-2019, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso somente teria tido ciência em 22-2-2019.

Sustenta o desacerto da decisão agravada, sob o argumento de que,
inviabiliza toda a atividade da Defensoria Pública Estadual, que deverá reorganizar todo o seu quadro de membros, causando prejuízo, também, para o Estado de Mato Grosso que deverá arcar com os custos, sem prévia organização orçamentária e para as Comarcas que forem vítimas do possível efeito multiplicador da r. decisão, que ficarão desprovidas de Defensores Públicos.

Assevera que, em recente decisão do Ministro Luiz Fux, na função de Presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, foi deferido o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida na suspensão de tutela antecipada nº 800 para a Ação Civil Pública 0000308-90.2013.4.03.6004, em curso na 1ª Vara Federal de Corumbá – Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul; Ação Civil Pública 0800176-45.2018.4.05.8501, em curso na 6ª Vara Federal de Sergipe – Subseção de Itabaiana/SE; e Ação Civil Pública 2728-63.2018.811.0046, em curso na Comarca de Comodoro, nos termos do artigo 4º, §8º, da Lei 8.437/1992.

Pontua que, a instalação de Núcleos da Defensoria Pública em todas as Comarcas de Mato Grosso depende de orçamento adequado, da mesma forma que não existe a possibilidade de o órgão contar com o mesmo número de membros que o quadro do Ministério Público, sem que seja concedido o aporte orçamentário necessário pra que a Instituição realizasse tal procedimento; ressaltando que, o Estado de Mato Grosso, possui atualmente, 190 Defensores atuantes e 247 Membros do Ministério Público, sendo que a Defensoria Pública atua em mais de 80% (oitenta por cento) das ações atualmente em andamento.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do Agravo para que seja reformada a decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora no ID nº 7619697 para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID nº 7945898), requerendo o desprovimento do presente Agravo de Instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID 7964484), manifestou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 5 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Defensoria Pública do

Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 8-37.2019.8.11.0031 – código nº 45856 interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para determinar que o Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso,
no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a contar da intimação desta decisão, expeça ato administrativo restabelecendo a designação do Defensor Público atuante na Comarca de Arenápolis/MT, para exercer seu múnus nesta Comarca de Nortelândia/MT, em caráter cumulativo e por prazo indeterminado, até que haja viabilidade financeira e orçamentária para designação de um membro da Instituição de forma exclusiva no Núcleo da Defensoria Pública desta Comarca, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em face à Defensoria Pública Estadual, em caso de descumprimento, a serem descontados mensalmente e diretamente do duodécimo do referido órgão e transferidos para o competente fundo responsável pelo pagamento de honorários dativos, qual seja, o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, sendo que tais valores deverão ser reservados exclusivamente ao pagamento de honorários dativos provenientes da Comarca de Nortelândia.

Determinou, ainda, que,
efetue solicitação direta ao ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa de seu representante legal, de forma justificada e com prazo mínimo de 10 (dez) dias de antecedência, da transferência dos recursos indispensáveis ao funcionamento do Núcleo da Defensoria Pública de Nortelândia/MT, comunicando-se a esse Juízo em caso de descumprimento pelo corréu da ordem judicial, a fim de que haja o imediato bloqueio dos valores das contas públicas.

Ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,

a obrigação legal e constitucional dos requeridos no que concerne à obrigatoriedade de mantença de assistência jurídica aos necessitados nesta Comarca através da Defensoria Pública, em respeito aos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição da República de 1988 e nos moldes ora delineados, por ser esta a medida economicamente mais consentânea, evitando-se assim o desperdício de dinheiro público com o pagamento de patronos nomeados pelo Poder Judiciário e, ainda, sem necessidade de pagamentos de diárias indevidas.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Inicialmente, impende ressaltar que, a Defensoria Pública goza de autonomia funcional e administrativa e diante da insuficiência de Defensores Públicos para atender todos os municípios do Estado de Mato Grosso, ao Defensor Público Geral compete definir as regiões que mais necessitam da assistência judiciária gratuita para atendimento prioritário, nos termos do art. 134, § 2º, da Constituição Federal/1988,
in verbis
:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
.

(...)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação às balizas da atuação do Poder Judiciário no tocante ao preenchimento (definitivo ou temporário) de cargo de defensor em localidades desamparadas, o qual restou assim ementado:

ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA – DEFENSORIA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE CARGO – CONTROLE JUDICIAL – SEPARAÇÃO DE PODERES – ALCANCE DOS ARTIGOS 5º, INCISO LXXIV, E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada, considerados os preceitos dos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134 da Carta de 1988
.
(STF – RE 887671 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 03/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015 ). [Destaquei]

In casu,
entendo que a Agravante logrou êxito em demostrar a probabilidade do direito, uma vez que, constatada a violação à autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para decidir onde deve lotar os Defensores Públicos Estaduais.

Isso porque, o Judiciário
ao intervir na organização interna da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, de fato, fere a ordem pública, porquanto representa uma indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, em ofensa ao princípio da separação de poderes.

Com efeito,
a
efetividade, a aplicabilidade e a concretização de direitos constitucionais exigem uma conduta positiva estatal, porquanto encontram-se intimamente conexas às tarefas de melhoria, distribuição e redistribuição de recursos orçamentários existentes; todavia, compelir a Defensoria Pública a restabelecer a designação do Defensor Público atuante na Comarca de Arenápolis/MT, para exercer seu múnus na Comarca de Nortelândia/MT, em caráter cumulativo e por prazo indeterminado, subjugaria a Separação dos Poderes e comprometeria a própria autonomia da Defensoria.

Ademais, ao compelir um servidor a prestar serviços em duas comarcas distintas, implica em sobrecarga de labor e ultrapassa a esfera de atribuições remuneradas pelo exercício da função.

Atuar jurisdicionalmente a determinar o cumprimento de políticas públicas representa, em muitos casos, dar cumprimento a mandamentos constitucionais que não podem ser relegados, no entanto, não se pode avançar ao extremo de determinar, a nomeação ou remoção de Defensores Públicos, vez que a própria instituição detém a melhor possibilidade de mensurar as necessidades administrativas e as possibilidades orçamentárias, em respeito, inclusive, à independência organizacional daquele órgão.

Em outras circunstâncias, tais como a imediata disponibilização gratuita de medicamentos, internação em Unidade de Tratamento Intensivo, disponibilização de leitos hospitalares, realização de cirurgias de urgência, aquisição de cadeiras de rodas, tratamento de dependência química, entre outros casos, manifestei-me no sentido de sobressair do princípio da tripartição de poderes em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana, do acesso à saúde e da máxima efetividade dos direitos e garantias constitucionais.

Ao obrigar um Defensor Público a atender duas Comarcas, caso assim aconteça, a sobrecarga de labor se faria na pessoa desse servidor, fato que torna imprópria a decisão recorrida. Não restam dúvidas de que o acesso à justiça na Comarca de Nortelândia restará comprometido ante a ausência de um Defensor Público designado, no entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei nº 1.060/50.

De igual modo, o
periculum in mora
resta inconteste, uma vez que a manutenção da determinação de transferência dos recursos indispensáveis ao funcionamento do Núcleo da Defensoria Pública de Nortelândia/MT representa violação à autonomia financeira da referida instituição.

Dessa forma, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar deferida no ID nº 7619697.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020